Tribunal: TJSP
Processo: 2283214-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Morte do executado – Fato omitido por mais de cinco anos nos autos processuais – Nulidade dos atos processuais, posteriores ao óbito, não reconhecida – Bem de família – Penhora – Imóvel ofertado em garantia hipotecária – Renúncia ao favor legal – Comportamento contraditório vedado em nosso ordenamento jurídico – Herdeiros incluídos no

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Morte do executado – Fato omitido por mais de cinco anos nos autos processuais – Nulidade dos atos processuais, posteriores ao óbito, não reconhecida – Bem de família – Penhora – Imóvel ofertado em garantia hipotecária – Renúncia ao favor legal – Comportamento contraditório vedado em nosso ordenamento jurídico – Herdeiros incluídos no polo passivo da demanda – Cabimento – Doação de quinhão de bem à viúva meeira executada, no curso da demanda, a caracterizar tentativa de fraude à execução – Litigância de má-fé caracterizada - Decisão mantida - Recurso desprovido, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000220457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283214-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que são agravantes MAIRA
JULIANA DE MELO MARTINS FERREIRA, CARMEN LUCIA DE MELO
TOLENTINO, MARCIO SAULO DE MELLO MARTINS JUNIOR e MARIA HELENA
DE MELO MARTINS, é agravado ADÃO ANTONIO AGOSTINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 28 de março de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283214-07.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51077
AGVO No: 2283214-07.2019.8.26.0000
COMARCA: JABOTICABAL
AGTES. : MAIRA JULIANA DE MELO MARTINS FERREIRA E OUTROS
AGDO. : ADÃO ANTONIO AGOSTINHO
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Morte do
executado Fato omitido por mais de cinco anos nos autos
processuais Nulidade dos atos processuais, posteriores ao óbito,
não reconhecida Bem de família Penhora Imóvel ofertado em
garantia hipotecária Renúncia ao favor legal Comportamento
contraditório vedado em nosso ordenamento jurídico Herdeiros
incluídos no polo passivo da demanda Cabimento Doação de
quinhão de bem à viúva meeira executada, no curso da demanda, a
caracterizar tentativa de fraude à execução Litigância de má-fé
caracterizada - Decisão mantida - Recurso desprovido, com
imposição de multa.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
nos autos de cumprimento de sentença contra decisão que
indeferiu o pedido de exclusão do polo passivo da demanda ao
fundamento de que os herdeiros do devedor respondem pela
dívida até o limite da herança a eles transmitida.
Os
agravantes
sustentam,
em
síntese,
a
nulidade da penhora do imóvel matrícula no 62.790 de Ribeirão
Preto/SP por ser bem de família, único imóvel, utilizado como
moradia de sua genitora e viúva do executado, pessoa idosa e
aposentada. Alegam que a fração cabível a eles de referido
imóvel na partilha não é suficiente a responder por qualquer
dívida e que deveriam ser excluídos do polo passivo da
demanda. Por tais razões, pedem o provimento do recurso.
Recurso processado no efeito só devolutivo
(fls. 2.217), com informações prestadas pelo D. Juiz de
primeiro
grau
às
fls.
2.220/2.221.
Apresentação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283214-07.2019.8.26.0000 -Voto no
3
contraminuta às fls. 2.247/2.250, com pedido de condenação
dos agravantes por litigância de má-fé.
É o relatório.
Pelo que se tem do instrumento, o executado
Nelson de Melo faleceu em meados de 2013, fato sonegado nos
autos processuais, que teve normal prosseguimento, e somente
no ano de 2018, após a penhora dos imóveis, e iniciada a fase
de avaliação dos bens foi comunicado tal fato.
A esposa do de cujus, genitora dos agravantes,
apresentou manifestação nos autos postulando a nulidade dos
atos processuais e impenhorabilidade do bem, indeferidos seus
pleitos em 07/05/2019 (fls. 2222/2225). Referida decisão foi
mantida por essa C. Câmara Julgadora em 26/08/2019, ao negar
provimento ao AI no 2123800-70.2019, reconhecendo-se a
penhorabilidade do imóvel em questão.
Em 28/05/2019 os agravantes, já intimados da
decisão que os incluiu no polo passivo da execução, doaram
seu quinhão da herança à executada viúva, numa tentativa de
se furtarem ao pagamento do débito aqui perseguido.
Como já dito por ocasião do AI no
2123800-70.2019, o óbito do executado somente foi noticiado
mais de cinco anos após a ocorrência do fato, com o fito de
no futuro arguir nulidade processual, situação com a qual o
Direito não pode compactuar.
Denotando
sua
nítida
má-fé,
inclui-se
a
manobra de doação do bem quando já tinham ciência de estar
ele penhorado nos presentes autos para satisfação do quantum
debeatur.
Os agravantes utilizam o presente recurso e
demais expedientes acima narrados para postergar o cumprimento das decisões judiciais, que lhe foram desfavoráveis, utilizando-se do Poder Judiciário
arbitrariamente e irresponsavelmente.
Portanto, de rigor a manutenção da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283214-07.2019.8.26.0000 -Voto no
4
proferida tal como lançada.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso,
condenando-se os agravantes à multa de 1% do valor corrigido
do débito, por litigância de má-fé (CPC art. 81).
Ademir de Carvalho Benedito
Relator